Tribunal: TJMT
Processo: 0019449-09.2010.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019449-09.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MILTON RAPHAEL CARNEVALLI - CPF: 006.589.019-15 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, por abandono, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários, inscritos na dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar:

(i) se a dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para configurar abandono de causa; e

(ii) se é necessário requerimento prévio do executado para a extinção da execução fiscal, à luz do Tema Repetitivo nº 314/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 240/STJ não se aplica à execução fiscal não embargada, sendo desnecessário requerimento do executado para extinção do feito, conforme decidido no Tema 314/STJ.

4. Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. O apelante foi intimado em duas ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e permaneceu inerte.

6. A decisão que advertiu o exequente quanto à extinção do processo por abandono atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para afastar a alegação de surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A Súmula 240/STJ é inaplicável em casos de execução fiscal não embargada, sendo dispensado o prévio requerimento do executado para a extinção do feito. 2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatada a inércia do exequente que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, permaneceu inerte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 10 e 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente, ante a sua inércia após dupla intimação para impulsionar o feito.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a extinção foi decretada sem a necessária intimação pessoal do representante legal da Fazenda Pública, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, sendo tal procedimento indispensável para configurar o abandono de causa. Afirma que a intimação eletrônica realizada nos autos não atende aos requisitos legais, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal.

Alega, ainda, que não há nos autos comprovação de requerimento do réu para extinção por abandono, conforme disposto na Súmula 240 do STJ, sendo tal requisito obrigatório quando há contestação (Id.

245194172)

Destaca-se que a parte executada não foi citada, razão pela qual sua intimação para a apresentação de contrarrazões é desnecessária.

Igualmente, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

A controvérsia neste recurso de apelação centra-se na irresignação do apelante em relação à sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono.

Em síntese, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, alegando a ausência de dupla intimação antes da extinção do feito. Também argumenta que a segunda intimação deve ser realizada de maneira pessoal, com advertência expressa para regularização da marcha processual, sob pena de extinção.

Destaco, desde logo, que a Súmula n.º 240 do STJ não se aplica ao presente caso, em razão do advento do Tema Repetitivo n.º 314 daquela Corte, que possui a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Assim, é dispensável o prévio requerimento do executado para a extinção do feito, pois não há embargo a presente execução fiscal.

Ressalte-se, ainda, que, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, considerando-se válida e pessoal a intimação feita pela via eletrônica.

No caso em análise, verifica-se que a apelante foi intimada, por meio eletrônico, em duas ocasiões distintas, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Nesse contexto, destaco a decisão de Id. 245194166, que determinou a intimação da Fazenda Pública a trazer aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Após o término desse prazo, sem manifestação, foi realizada nova intimação da parte, desta vez para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Id. 245194168).

Consta que a Fazenda foi intimada dessa decisão em 22/04/2024 e, após o término do prazo concedido, foi novamente intimada para impulsionar o feito em 20/05/2024 (aba “Expedientes” nos autos do processo na origem). No entanto, a certidão de Id. 245194169, demonstra que nenhuma das intimações foi cumprida pelo apelante.

Ressalto que a decisão proferida no Id. Id. 245194166, contém as instruções e advertências necessárias ao regular andamento do feito, inclusive quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono, caso a Fazenda Pública permanecesse inerte.

Essa decisão não afronta o devido processo legal nem o princípio da não surpresa. Pelo contrário, está em consonância com os princípios de efetividade e celeridade processual, descrevendo com clareza os atos necessários ao impulsionamento do feito, seja de ofício, seja mediante iniciativa da parte.

O argumento do apelante sobre a necessidade de uma advertência específica acerca da possibilidade de extinção em caso de inércia não procede. A decisão anteriormente mencionada já traz as advertências adequadas e suficientes para este fim.

Destaca-se que é de interesse da parte tomar ciência integral da decisão e cumprir o que nela foi determinado, em respeito aos princípios da boa-fé e da cooperação, conforme previsto nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que os requisitos para a extinção do feito por abandono foram devidamente observados nos autos.

Ressalte-se que, apesar de ter sido intimada por três vezes pelo juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito, a apelante somente se manifestou nos autos no âmbito do Recurso de Apelação, o que demonstra o ânimo de abandono da execução fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024